Tribunal: TJDFT
Processo: 0749194-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749194-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: JOAO CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA contra decisão (ID 78198401) da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial e Embargos de Águas Claras que, nos autos de ação da execução de título extrajudicial (Processo no 0004913-37.2016.8.07.0020) ajuizada em desfavor de J C BARBOSA DE ALMEIDA - ME, indeferiu o pedido de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ). Em suas razões (ID 77837623), sustenta que: 1) o juízo indeferiu o pedido por ausência de comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil; 2) a executada é Empresária Individual (EI), hipótese em que o patrimônio da pessoa física e da firma se confundem por natureza; 3) o direcionamento da execução contra o titular é medida devida; e 4) há perigo de dano, pois a execução tramita desde 2016 sem sucesso na localização de bens. Requer a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão e determinar o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 78191293). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. A empresa executada, J C BARBOSA DE ALMEIDA - ME, possui a natureza jurídica de Empresário Individual (EI), conforme comprova a consulta ao CNPJ (ID 78198402). No caso do Empresário Individual, não há distinção patrimonial entre a pessoa física titular e a pessoa jurídica. O patrimônio é único e responde integralmente pelas obrigações contraídas. A confusão patrimonial, nesse tipo societário, é a regra, e não uma exceção (abuso) a ser provada via incidente. Dessa forma, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 133 do CPC) mostra-se processualmente inadequado, pois não há personalidade jurídica autônoma a ser "desconsiderada". O que se requer, em casos tais, é o simples direcionamento da execução à pessoa física, o que prescinde de incidente. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de provas dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Em análise preliminar, embora a fundamentação do juízo se mostre equivocada (pois não se aplica o art. 50 ao empresário individual), a conclusão (indeferimento do incidente) está correta, ante a impossibilidade jurídica da instauração do IDPJ. O agravante, por sua vez, pede a antecipação da tutela recursal para deferir o incidente. Se o incidente é manifestamente incabível, a pretensão recursal, em cognição sumária, não tem probabilidade de êxito. O risco de dano (execução frustrada desde 2016), embora existente, não é suficiente, por si só, para superar a ausência de probabilidade do direito quanto ao instrumento processual pleiteado. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator